Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-42.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. INADMISSÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS DO APELO. IMPUGNAÇÃO DE ELEMENTOS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MULTA.
1. Deduz-se do disposto no art. 1.021 do CPC que o agravo interno deve ser oposto contra decisão monocrática de relator, salvo expressa disposição em sentido contrário, o que não se verifica na espécie.
1.1. O presente agravo impugna um acórdão, fruto de uma decisão colegiada, distanciando da concepção do instrumento processual utilizado.
2. O pleito central do agravo repete os argumentos do apelo, não impugna especificadamente os seus fundamentos, em desacordo com o § 1o, art. 1.021 do CPC, e nada acrescenta ou combate logicamente os elementos centrais da decisão guerreada.
3. O agravo remete questionamentos não lançados na apelação, constituindo inovação processual.
4. Recurso manifestamente inadmissível é passível de multa (art. 1.024, § 4o, CPC).
5. Agravo interno não conhecido.